Tribunal: TRF3
Processo: 5022061-12.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
620/821)

5022061-12.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ DE LIMA STEFANINI

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias.

2. A legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos e, considerando-se o disposto no artigo 1.009, § 1.o do Código de Processo Civil, a parte agravante poderá questionar o reconhecimento da preclusão da prova como preliminar, em sede de apelação, caso assim entender.

3. Não se desconhece o teor do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", contudo a decisão interlocutória agravada fora proferida antes da publicação do acórdão (Dje 19.12.2018)

4. Agravo interno não provido.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022061-12.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LEDA MARIA DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRAO - MS9258-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIMARA GOMES DOS SANTOS, O. C. G. D. C.

REPRESENTANTE: LUCIMARA GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022061-12.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LEDA MARIA DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRAO - MS9258-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIMARA GOMES DOS SANTOS, O. C. G. D. C.

REPRESENTANTE: LUCIMARA GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, em face da decisão que com fundamento no artigo 932, III, do CPC, não conheceu do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão contida no DOC. ID. n. 5839846 que, em ação previdenciária ajuizada com vistas à concessão de pensão por morte, deferiu o depoimento pessoal da autora, ora agravante, e da ré, Lucimara Maria Batista David, bem como das testemunhas arroladas pelas partes.

Aduz a agravante que, a decisão proferida pelo juízo “a quo” encaixa-se perfeitamente no artigo 1.015 do CPC, não havendo que se esperar a prolação da sentença para que então a matéria seja conhecida pelo Tribunal, mormente quando precisa ser analisada de imediato.

Requer a a reforma da decisão agravada, interpretando-se de forma extensiva o referido dispositivo legal, para declarar a existência da preclusão com relação às provas a serem produzidas pelos Agravados, indeferindo-se a oitiva de suas testemunhas Lucimara e Osmar..

Intimada, a parte agravada não ofereceu resposta.

É o relatório.

mma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022061-12.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 29 - DES. FED. LUIZ STEFANINI

AGRAVANTE: LEDA MARIA DO CARMO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIELLE WANDERLEY DE ABREU ABRAO - MS9258-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUCIMARA GOMES DOS SANTOS, O. C. G. D. C.

REPRESENTANTE: LUCIMARA GOMES DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

Advogado do(a) AGRAVADO: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A,

Advogado do(a) REPRESENTANTE: MUNDER HASSAN GEBARA - MS5485-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias:

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".

A legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos e, considerando-se o disposto no artigo 1.009, § 1.o do Código de Processo Civil, a parte agravante poderá questionar o reconhecimento da preclusão da prova como preliminar, em sede de apelação, caso assim entender.

Não se desconhece o teor do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", contudo a decisão interlocutória agravada fora proferida antes da publicação do acórdão (Dje 19.12.2018), cuja ementa transcrevemos e grifamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.

IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.

1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência.

9- Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

mma

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O presente recurso foi interposto contra decisão proferida já na vigência do novo Código de Processo Civil que, em seu artigo 1.015 relaciona, taxativamente, as hipóteses restritivas de cabimento de agravo de instrumento em face de decisões interlocutórias.

2. A legislação vigente não mais contempla a interposição de agravo de instrumento em face de decisão interlocutória como a impugnada nestes autos e, considerando-se o disposto no artigo 1.009, § 1.o do Código de Processo Civil, a parte agravante poderá questionar o reconhecimento da preclusão da prova como preliminar, em sede de apelação, caso assim entender.

3. Não se desconhece o teor do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", contudo a decisão interlocutória agravada fora proferida antes da publicação do acórdão (Dje 19.12.2018)

4. Agravo interno não provido.

mma ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.